Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0711163-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO HYAGO MAGALHAES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Apresente o apelante as razões de apelação no prazo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600, caput). Intime-se. Apresentadas as razões de apelação, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES